Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009139-44.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELCLIS JEAN BRANDAO COSTA - CPF: 812.656.541-15 (RECORRIDO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA EM PERSPECTIVA– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES STF – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM C
ONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
É
in
viável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado com base na pena hipoteticamente calculada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não contempla tal espécie de causa extintiva da punibilidade, seja pela pena em perspectiva, antecipada ou virtual. Tal aplicação contraria Precedentes do Pleno do STF e a Súmula 438 do STJ: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto a tempo e modo, pelo
Ministério Público
contra a sentença anexada sob ID. 88557962, em que foi declarada a
extinção da punibilidade
, com fulcro na
prescrição “virtual”
da pena que seria possível impor ao recorrido
Elclis Jean Brandão Costa
, denunciado pela autoria do crime de Porte ilegal de Arma (art. 14 da Lei no 10.826/03).

Em razões recursais (ID. 88557964), o
Parquet
busca a reforma do
decisum
para ver
anulada a sentença
, com o consequente retorno da marcha processual, ante a
inexistência de respaldo legal
da prescrição da pena em perspectiva.

Nas contrarrazões (ID. 88557968), a defesa pugnou o
desprovimento
do recurso.

Em
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID.
88557969
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue (ID. 93957996):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL/ANTECIPADA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO DENUNCIADO – POSSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021